Tribunal: TJSP
Processo: 1009695-05.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – CONTRATO DE SOCIEDADE COM PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Pessoa jurídica – Declaração de hipossuficiência – Deferimento com efeito "ex nunc", não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Recurso, nesta parte, provido – 2. MÉRITO – COBRANÇA – Incidência do artigo 373, I e II, CPC

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – CONTRATO DE SOCIEDADE COM PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) – 1. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão da benesse em sede recursal – Pessoa jurídica – Declaração de hipossuficiência – Deferimento com efeito "ex nunc", não abrangendo as condenações impostas pela sentença de primeiro grau – Recurso, nesta parte, provido – 2. MÉRITO – COBRANÇA – Incidência do artigo 373, I e II, CPC – Sentença de improcedência – Alteração contratual – Cessão e transferência de cotas – Partes que conferiram mútua e recíproca quitação – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de acerto mantida – 3. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – Incidência do art. 85, 11, CPC – Percentual de 10% majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo, com observância do art. 98, §3o do CPC – Recurso que se nega provimento.

Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e, no mérito, negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009695-05.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante VALLOR
URBANO LTDA., são apelados RENATO FROTA DE SOUZA e ELIETE
MATTOS FROTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deferiram o pedido de justiça gratuita e, no mérito, negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
2
VOTO No
: 40.146 (EMPDIGV)
APEL. No
: 1009695-05.2019.8.26.0451
COMARCA : PIRACICABA
APTE.
: VALLOR URBANO LTDA
APDO.
: RENATO FROTA DE SOUZA E OUTRA
APELAÇÃO
COBRANÇA
CONTRATO DE
SOCIEDADE COM PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)
1. JUSTIÇA GRATUITA Concessão da benesse em
sede recursal
Pessoa jurídica
Declaração de
hipossuficiência
Deferimento com efeito “ex nunc”,
não abrangendo as condenações impostas pela sentença
de primeiro grau
Recurso, nesta parte, provido
2.
MÉRITO COBRANÇA Incidência do artigo 373, I e
II, CPC
Sentença de improcedência
Alteração
contratual
Cessão e transferência de cotas
Partes
que conferiram mútua e recíproca quitação Aplicação
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça
Sentença de acerto mantida
3.
HONORÁRIOS
RECURSAIS

Majoração

Incidência do art. 85, 11, CPC
Percentual de 10%
majorado para 15% sobre a mesma base de cálculo, com
observância do art. 98, §3o do CPC
Recurso que se
nega provimento.
Dispositivo: deferiram o pedido de justiça gratuita e, no
mérito, negaram provimento ao recurso.
Recurso de apelação interposto por Vallor Urbano
Ltda. , dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Maurício Habice,
MM. Juiz de Direito da E. 61a Vara Cível da Comarca de Piracicaba (fl.
280-285) que julgou improcedente a denominada “ação de cobrança”
ajuizada contra o Sr. Renato Frota de Souza e a Sra. Eliete Mattos Frota
de Souza (fl. 1-11).
Apela a autora, pessoa jurídica. Postula inicialmente
a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, discorre sobre os
elementos fáticos da inicial e alega que não houve cessão ou transferência
do direito reclamado, com lastro em instrumento particular e que a
relação jurídica entre as partes litigantes era de empréstimo com a
promessa de restituição quando do início do empreendimento imobiliário
ou sua aprovação. Pontuam que não houve qualquer tipo de pagamento
ou compensação dos valores aportados no empreendimento. Por fim
postula pela concessão da gratuidade de justiça e provimento do recurso
para reformando-se a r. sentença, julgar procedente o pedido inicial,
condenando-se os apelados ao pagamento do valor de R$ 359.000,00
corrigidos e atualizados conforme pactuados em contrato, com a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
3
do ônus da sucumbência (fl. 290-297).
Preparo não recolhido em razão do pedido de
gratuidade em sede recursal.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fl.
1.315-1.317).
Não há pedido de julgamento presencial pelas partes.
O recurso é tempestivo. A r. sentença foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônica no dia 8 de maio de 2020
(fl. 286), e o recurso de apelação foi interposto aos 24 de maio de 2020 (fl.
290), dentro do prazo legal.
Autos distribuídos livremente a esta E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e a este Relator em 25 de agosto de
2020, vindo conclusos na mesma data (fl. 1.319).
O
julgamento
foi
convertido
em
diligência,
determinando-se a juntada de documentos para comprovar o estado de
hipossuficiência alegado, ou o recolhimento do preparo, nos termos do
artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (fl.
1.320).
A apelante cumpriu a determinação com a juntado dos
documentos de fl. 1.325-1.391.
É o relatório do essencial.
I. DOS CONTORNOS DA LIDE
Colhem-se os contornos de fundo da lide do relatório
ora adotado (fl. 280-281):
[..]
Trata-se de ação de cobrança promovida por Vallor Urbano
Ltda. em face de Renato Frota de Souza e Eliete Mattos
Frota de Souza, em que a parte autora alega ter celebrado
um Contrato de Sociedade com Propósito Especial (SPE),
com o objetivo de instalação de um empreendimento
imobiliário na cidade de Piracicaba/SP.
Alega que os réus eram os legítimos proprietários da área
(imóvel) onde seria lançado o empreendimento imobiliário
que consistia em um loteamento residencial. Aduz que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
4
como os réus precisavam de um adiantamento em moeda
corrente, antecipou a quantia de R$ 300.000,00 em 12 e
dezembro de 2007 e mais R$ 59.000,00, em 22 de março de
2010.
Menciona ainda, que os réus somente começariam a saldar
os valores antecipados quando houvesse o lançamento do
empreendimento, repassando ao autor o valor equivalente
a 45% sobre os valores das vendas.
Afirmam que após ser aprovado o empreendimento
imobiliário, os requeridos venderam algumas unidades,
mas não repassaram os valores acordados ao autor. Afirma
ainda, que os requeridos venderam a sua participação total
no empreendimento.
Requer a procedência da ação para condenação dos
requeridos ao pagamento de R$ 359.000,00, além dos
consectários de praxe (fls.10/11).
Os
requeridos
apresentaram
contestação,
alegando
preliminarmente prescrição e, no mérito, afirmaram que
para
o
reequilíbrio
societário
compensaram
os
adiantamentos recebidos e transferiram 5% quotas para a
parte autora, estando quitada a dívida.
Requer a improcedência da presente ação (fls.231/236).
Houve réplica (fls.240/249).
Submetida a julgamento, sobreveio a r. sentença com
a seguinte decisão (fl. 213-214):
[..]
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido movido por
Vallor Urbano Ltda em face de Renato Frota de Souza e
Eliete Mattos Frota de Souza , nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com
resolução de mérito.
Por força da sucumbência, arcará a parte ré com o
pagamento de custas, despesas processuais e honorários,
fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Execução nos termos do artigo 513 do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
5
II. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
Em sede de apelação a apelante postula a concessão
da gratuidade de justiça, se declarando hipossuficiente.
Juntou documentos (fl. 298-1.306).
Alega que desde a distribuição da presente ação,
encontra-se inoperante pela ausência de crédito, com enorme passivo que
engessa suas operações, com inúmeros protestos, negativas junto ao
SERASA e saldo devedor de R$ 2.209.096,22 além de outras ações
judiciais ajuizada contra si.
A Constituição da República estabelece, no capítulo
dos direitos e garantias individuais (art. 5o, LXXIV), “que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”; expressão essa generalizada, sem excluir a
pessoa jurídica de direito privado do benefício da assistência jurídica,
exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja provada a sua situação
econômica de não poder atender ao custeio das despesas processuais
decorrentes da defesa dos seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em seu voto proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,
passa ela a ter
ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo
direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
6
pagamento até o décuplo das custas judiciais.
No caso dos autos, a apelante, pessoa jurídica,
declarou-se hipossuficiente nos termos da legislação vigente, juntou
documentos bancários demonstrando a existência de saldo devedor no
importe de R$ 2.308.4374,00; extrato da Receita Federal apontando a
existência de dívidas fiscais em nome da apelante, extrato do SCPC com
diversas restrições de crédito e protesto em seu nome, e declaração de
imposto de renda dos exercícios de 2018 e 2019; que corroboram com as
alegações
de
hipossuficiência,
enquadrando-se
nas
hipóteses
anteriormente mencionadas, e o benefício postulado deve ser deferido.
Tal
posicionamento
vem
sendo
sufragado
pela
jurisprudência pátria, conforme já anotado por Theotonio Negrão e
Roberto Gouveia (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 6a ed. em CD-ROM, Saraiva, São Paulo):
Para que a parte obtenha o benefício da assistência
judiciária, basta a simples afirmação da sua pobreza, até
prova em contrário (RSTJ 7/414; neste sentido: STF-RT
755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697j, STJ-RF 329/236, STJ-
RF
344/322,
Lex-JTA
169/15,
RJTJERGS
186/186,
JTAERGS 91/194, Bol. AASP 1.622/19), o que a dispensa,
desde logo, de efetuar o preparo da inicial (TFR-1a Turma,
AC 123.196-SP, Rel. Min. Dias Trindade, j. 25.8.87, deram
provimento, v.u., DJU 17.9.87, p. 19.560).
É certo que, vez por outra, certas circunstâncias
subjetivas ou objetivas afastam a concessão da gratuidade e assistência
judiciária fazendo com que o Magistrado exija a comprovação da
necessidade dos benefícios pleiteados durante o curso do processo. A
concessão do benefício pode ser negada, de ofício, quando ausente a
declaração de pobreza ou em situação de evidente burla aos ditames da
Lei n. 1.060/50, o que não se evidencia no caso concreto.
A solução ora exposta contempla entendimento que
vem sendo adotado na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
conforme precedentes transcritos:
Assistência judiciária - Justiça gratuita - Pedido

Deferimento
-
Apresentação,
pelo
requerente,
de
declaração da impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família - Suficiência - Recepção da Lei no 1.060/50 pela
Constituição Federal de 1988 - Presunção de veracidade da
situação de hipossuficiência econômica não infirmada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
7
elementos dos autos - Concessão do benefício, ressalvada a
possibilidade de reversão, com suas consequências legais,
caso provada a inexistência ou o desaparecimento da
precariedade declarada - Artigos 5o, caput, 11, §2o, e 12 da
Lei de Assistência Judiciária - Agravo de instrumento
provido (TJSP, AI n. 0052575-68.2012.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. José
Reynaldo, j. 29/5/2012)
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

CONCESSÃO
COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS
Nos
autos, o agravante apresentou, além da declaração de
pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira.

Assistência
judiciária
concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso
provido. (TJSP, AI n. 0032394-46.2012.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial. Rel. Roberto
Mac Cracken, j. 18/4/2012)
Observe-se, todavia, o disposto no artigo 98, caput , do
Código de Processo Civil, que o pedido de concessão de assistência
judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual, sendo
admitido como possível o requerimento de assistência judiciária após a
prolação da sentença, como no caso dos autos, todavia, a eventual
concessão em sede recursal terá efeito ex nunc , como vem decidindo o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
JUSTIÇA GRATUITA. Concessão da benesse em sede
recursal.
Deferimento
com
efeito
“ex
nunc”,
não
abrangendo as condenações impostas pela sentença de
primeiro grau. Recurso, nesta parte, provido. (TJSP, Apl.
no 1085009-16.2014.8.26.0100; 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, j. 15/04/2019,
DJE 15/04/2019).
E, ainda conforme posicionamento do C. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSITÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CONCESSÃO
APÓS
A
PROLAÇÃO DA SENTEÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS
EX NUNC .
1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser
formulado em qualquer momento processual. Como os
efeitos da concessão são ex nunc , o eventual deferimento
não implica modificação da sentença, pois a sucumbência
somente será revista em caso de acolhimento do mérito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
8
eventual recurso de apelação.
2. O princípio da “invariabilidade da sentença pelo juiz que
a proferiu”, veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do
CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito,
devendo o magistrado, portanto, exercer as demais
atividades posteriores, contanto que não impliquem
alteração do decidido na sentença.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ,
REsp.
904.289/MS,
Rel.
Min.
LUIS
ELIPE
SALOMÃO,
Quarta
Turma,
j.
03/05/2011,
DJE
10/05/2011).
Em razão do exposto, conhece-se do recurso para
deferir a gratuidade de justiça, esclarecendo que o deferimento da
gratuidade de justiça em sede de apelação, possui efeito ex nunc , não
implicando na modificação da sentença de primeiro grau, no tocante às
custas e honorários advocatícios sucumbenciais por ela fixados, exceto se
houve acolhimento do recurso de apelação com procedência da ação.
III. DO MÉRITO RECURSAL
No mérito, quanto ao ônus da prova aplica-se, pois, a
regra do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, para
ambas as partes.
Sobre o tema esclarece Cassio Scarpinela Bueno em
relação à dispositivos idêntico contido no CPC/73:
“O exame de ambos os incisos do art. 333, quando feito no
seu devido contexto, acaba por revelar o que lhe é mais
importante e fundamental: ônus de cada alegação das
partes compete a elas próprias: quem alega, tem o ônus de
provar o que alegou. Desincumbir-se do ônus da prova
significa a produção adequada das provas em juízo, sempre
com observância dos ditames legais e judiciais, com vista à
formação do convencimento do magistrado a favor da
pretensão daquele que as produz” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Procedimento Comum: ordinário e
sumário. Volume 2. Tomo I. Editora Saraiva. 2007. Pg.
247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
9
Nesse contexto, compete a cada parte comprovar suas
alegações, nos moldes do art. 373 do Código de Processo Civil.
No presente caso, pertencia a autora apelante o ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito e aos apelados, provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direto afirmado pela
autora, conforme determina o regramento processual.
Nesse caminho, conveniente transcrever comentários
de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Edt. Revista dos Tribunais, 1a
ed., 2015, p. 395)
“Como regra de julgamento, o ônus da prova destina-se a
iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se
convencer sobre as alegações de fato da causa. Nessa
acepção, o artigo 373, CPC, é um indicativo para o juiz
livrar-se do estado de dúvida e decidir o mérito da causa.
Tal dúvida deve ser suportada pela parte que tem o ônus
da prova. Se a dúvida paira sobre a alegação de fato
constitutivo, essa deve ser paga pelo demandante, tendo o
juiz de julgar improcedente o seu pedido, ocorrendo o
contrário em relação às demais alegações de fato.”
Incontroversa a celebração de “instrumento particular
preliminar de contrato de sociedade” firmado em 12 de dezembro de 2007,
entre a autora Vallor Urbano Ltda. (atual denominação de Vallor
Desenvolvimento Urbano Ltda.) e os requeridos Renato Frota de Souza e
Eliete Mattos Frota de Souza, com o objetivo de formação de uma
sociedade para conjugação de recursos visando a implantação de
infraestrutura e comercialização de loteamento composto por 1.095 lotes,
ao preço estipulado de fundo social de R$ 2.250.000,00, com participação
dos requeridos Renato e Eliete no percentual de 45% e a Vallor Urbano
em 55%, conforme estipulado na cláusula 7a, parágrafo primeiro, alíneas
“a1” e “a2”, assim disposta;
[..]
CLÁUSULA
7a

DA
PARTICIPAÇÃO
DOS
CONTRATANTES
NOS
LUCROS
DA
FUTURA
SOCIEDADE.
Parágrafo Primeiro
Pelo investimento de cada sócio na
composição do fundo social caberá a participação nos
resultados líquidos do empreendimento. Conforme a seguir
especificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
10
a) Os 100% (cem por cento) dos lotes serão comercializados
e seus lucros líquidos serão divididos entre os sócios na
seguinte proporção:
a1)
aos
PRIMEIROS

CONTRATANTES
,
caberá
a
participação correspondente a 45% (quarenta e cinco por
cento), sobre a venda dos lotes, recebido este percentual na
medida e proporção dos pagamentos realizados pelos
compromissários compradores, desde que descontados os
valores antecipados pela SEGUNDA CONTRATANTE
.
Podendo os
PRIMEIROS

CONTRATANTES
havendo
interesse, não colocarem a totalidade dos seus lotes à
venda, sendo-lhes permitido doar, ceder, ou vender
posteriormente.
a2) à SEGUNDA CONTRATANTE
caberá a participação
correspondente a 55% (quarenta e um por cento), sobre a
venda dos lotes, recebido este percentual na medida e
proporção
dos
pagamentos
realizados
pelos
compromissários compradores.
Posteriormente ocorreu o aditamento do contrato (fl.
76-83), com a cessão de participação no empreendimento. Os requeridos
Renato e Eliete cederam 5% de sua participação ao Sr. Evenio Francisco
Raya Baldo, resultando na composição societária com os seguintes
percentuais: Vallo Urbano Ltda. (55%) Renato e Eliete Frota de Souza
(40%) e Evenio Francisco Raia Baldo (5%), conforme estipulado nas
cláusulas 3a e 4a do “primeiro aditamento ao instrumento particular
preliminar de contrato de sociedade firmada aos 12 de dezembro de
2007”, firmado pelas partes em 30 de abril de 2009 (f. 82).
Um segundo aditamento (fl. 84) foi realizado, no qual
as partes firmaram nova antecipação de receitas futuras do
empreendimento, tendo a Vallor Urbano Ltda se comprometido a
antecipar o valor total de R$ 59.000,00, de forma parcelada.
Os requeridos em sua contestação não negam esses
fatos, o que os torna incontroversos.
Todavia, em que pese as alegações da apelante, não se
pode desconsiderar o teor contido no “instrumento particular de cessão de
direitos e obrigações oriundas de termo de acordo de parceira para
aprovação, implantação de loteamento, execução de obras, venda de lotes
e outras avenças”, firmado em 21 de março de 2012, entre a autora
Loteamento Vallor Urbano Ltda. e Terra Inc Empreendimentos
Imobiliários Ltda., no qual a autora expressamente consignou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
11
realizado compensação pelos aportes iniciais, com os proprietários Renato
e Eliete, passando a deter 60% da sociedade e não mais 55%, dando
quitação dos valores antecipados, assim disposto (fl. 216-217):
[..]
Considerações:
I.
Que Vallor é empreendedora e detentora de direitos
e obrigações oriundas de um contrato para
implantação de um loteamento no município de
Piracicaba,
denominado
INSTRUMENTO
PARTICULAR PRELIMINAR DE CONTRATO DE
SOCIEDADE
FIRMADO
AOS
12
DE
DEZREMBRO
DE
2007 ,
relativo
ao
empreendimento que se denominada Vivendas. Em
síntese tal contrato prevê os direitos e obrigações de
cada um dos participantes (empreendedora e
proprietária
da
gleba),
estabelecendo,
originalmente, o percentual de 55% para a empresa
empreendedora e a antecipação de receitas ao
proprietário
da
gleba
em
um
montante
de
R$300.000,00 (trezentos mil reais). Tal contrato foi
aditado aos 30/04/2009 onde a empreendedora que
originalmente contratou o empreendimento cedeu
integralmente seus direitos e obrigações para a
Vallor , tudo com a anuência do proprietário do
terreno e estabeleceu nova condição comercial com o
desconto de 6,2% (seis por cento e dois décimos) do
total
da
área
destinada
ao
proprietário,
incorporando-se este percentual à participação da
Vallor, que em decorrência disto passaria a ter um
percentual de 61,2%(sessenta e um por cento e dois
décimos) do resultado do empreendimento. Ainda
nesta
ocasião,
os
proprietários
cederam
um
percentual de 5%(cinco por cento) do total de sua
participação a um terceiro que efetuará sua
retirada em lotes do empreendimento, mediante
sorteio. Por fim, tal aditamento previu o registro da
SPE a ser constituída entre o proprietário da gleba
e
Vallor,
denominada
RIO
PIRACICABA
EMPREENDIMENTOS

E
PARTICIPAÇÕES

LTDA .
Em
22/03/2010
procedeu-se
à
novo
aditamento estabelecendo-se novas antecipações de
receitas aos proprietários da gleba e, por fim, em
reunião realizada em aos 13 de Dezembro de 2011 ,
em função da desapropriação de parte da gleba pelo
SEMAE
de
Piracicaba
houve
a
redução
de
investimentos previstos pela Vallor e as partes
entenderam
que
nova
composição
societária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
12
reequilibraria seus percentuais de participação,
pactuaram, por fim a condição comercial derradeira
consubstanciada pela participação percentual da
Vallor
de
60%
dos
recebíveis
futuros
do
empreendimento e 40% para o sr. Renato Frota,
além
dos
lotes
3
da quadra M1(objeto de
desapropriação) e do lote 01 da quadra F, onde
existe atualmente a sede da propriedade e
residência do Sr. Renato. Ainda as partes se
conferiram mútua e recíproca quitação, onde os
valores antecipados por Vallor e Renato Frota não
serão restituídos.
As disposições inseridas na alteração contratual (fl.
222-225), firmada em 23 de julho de 2012, em especial para as cláusulas
terceira, quarta e quinta dispõem:
[..]
CLÁUSULA TERCEIRA : O sócio RENATO , com plena
anuência da quotista ELIETE , neste ato cede e transfere
25 (vinte e cinco) quotas, com o valor nominal de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), juntamente com todos
os direitos e obrigações a ela atinentes, à sócia VALLOR .
Cedente e cessionária dão-se a mais ampla e irrevogável
quitação com relação á quotas cedidas e transferidas, para
nada mais reclamar um do outro a qualquer título.
CLÁUSULA QUARTA : a sócia ELIETE , com plena
anuência do quotista RENATO , neste ato cede e transfere
25 (vinte e cinco) quotas, com o valor nominal de R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), juntamente com todos
os direitos e obrigações a ela atinentes, à sócia VALLOR .
Cedente e cessionária dão-se a mais ampla e irrevogável
quitação com relação á quotas cedidas e transferidas, para
nada mais reclamar um do outro a qualquer título.
CLÁUSULA QUINTA : A sócia VALLOR , com plena
anuência dos quotista RENATO e ELIETE , neste ato cede
e transfere 300 (trezentas) quotas, com o valor nominal de
R$ 300.00,00 (trezentos mil reais), juntamente com todos
os direitos e obrigações a ela atinentes, à sócia ingressante
TERRA. Cedente e cessionária dão-se a mais ampla e
irrevogável quitação com relação á quotas cedidas e
transferidas, para nada mais reclamar um do outro a
qualquer título.
Em decorrência da retificação e deliberações tomadas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
13
Cláusula V do contrato de constituição de sociedade com
propósito específico passará a seguinte redação:
Cláusula V - O capital social é de R$ 1.000.000,00 (hum
milhão de reais), distribuídos em 1.000 (hum mil quotas)
de R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada uma, totalmente
subscritas e integralizadas pelos sócios, distribuídas da
seguinte forma:

SÓCIOS
%
COTAS
TOTAL
Loteamento Vallor Urbano Ltda.
30,00%
300
R$ 300.000,00
Terra Inc. Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
30,00%
300
R$ 300.000,00
Renato Frota de Souza
20,00%
200
R$ 200.000,00
Eliete Mattos Frota de Souza
20,00%
200
R$ 200.000,00
Total do Capital Social
100,00%
1.000
R$ 1.000.000,00
Diante das provas dos autos, é evidente que a
apelante não mais possui qualquer direito em relação aos aportes iniciais
descritos no contrato inicial e aditivos, visto pelas disposições contidas na
alteração contratual (fl. 222-225) firmada em 23 de julho de 2012, com
atenção, em especial às cláusulas terceira, quarta e quinta. Com sua
retirada da sociedade e transferência das cotas para terceira pessoa, o
direito discutido não mais lhe pertence.
Neste ponto, consignou a r. sentença 283-285:
[..]
O pedido é improcedente.
Está incontroverso nos autos:
A) ter havido o adiantamento de valores pela autora aos
réus, que seriam oportunamente compensados com a
receita auferida pela venda dos lotes.
B) não ter havido o pagamento em espécie desses valores.
Assim, afirmam os réus que, nas diversas alterações
societárias, houve acordo entre as partes para que
referidos valores fossem tidos por quitados, sendo esse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
14
motivo pelo qual não houve a quitação em espécie.
E razão assiste aos requeridos, porque o documento de fls.
222/225, datado de 23.7.2012, dá conta de que a sócia
VALLOR se retirava da sociedade e dava ampla e plena
quitação com relação às quotas que cedia.
Pois bem, os valores adiantados, como se vê do
instrumento de fls. 57/75 e seus aditamentos de fls. 76/83 e
84, faziam parte do contrato de sociedade firmado entre as
partes.
Com a saída da ré da sociedade e transferência das quotas
à terceira pessoa jurídica, o direito aqui discutido não mais
pertence à requerente, senão à pessoa jurídica que recebeu
as
quotas
cedidas,
no
caso,
TERRA
INC.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Isso porque, como alerta a doutrina, cuida-se de direito
acessório (devolução do valor adiantado), que segue, por
consequência, o principal (no caso, as quotas).
Confira-se:
Os bens podem ser classificados não apenas quando
considerados em si mesmos, mas também quando
considerados reciprocamente. Nesse sentido, repetindo a
codificação de 1916, o Código Civil atual conceitua o bem
principal como aquele “que existe sobre si, abstrata ou
concretamente”. Por outro lado, considera bem acessório
“aquele cuja existência supõe a do principal”. O verbo
“existir” empregado na definição legal precisa ser
interpretado, a rigor, não como um estado natural do bem,
mas sim como a destinação que lhe é reservada em cada
relação jurídica. A distinção entre bens principais e
acessórios
tem
importante
consequência
diante
do
chamado princípio da gravitação jurídica, segundo o qual o
acessório segue a sorte do principal: accessorium
sequitur
principale,
no dizer dos romanos. É o que determinava

expressamente
o art. 59 do Código Civil de 1916, e, muito
embora a norma não tenha sido expressamente
repetida na
atual codificação
civil, sua subsistência
é unânime na
nossa doutrina, já que entendimento
contrário tornaria
inútil a própria distinção entre bens principais e acessórios,

uma vez que a lei não lhe reserva explicitamente

nenhuma
outra
consequência.

Alguns
reflexos do princípio da gravitação jurídica podem ser
colhidos em outros trechos da codificação:
a) a obrigação de
dar coisa certa abrange seus acessórios,
ainda que não
mencionados,
exceto se o contrário resultar do título ou das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
15
circunstâncias
do caso (art. 233 do CC); b) a nulidade da
obrigação principal importa a nulidade da obrigação
acessória, como se vê na disciplina da cláusula penal e do
contrato de fiança; e c) a disposição de um crédito abrange
todos os seus acessórios (art. 287) .
Nada impediria que a autora tivesse, no instrumento
celebrado, ressalvado o seu direito à percepção dos valores
que adiantara enquanto sócia; ao não fazê-lo, contudo,
transferiu seu direito à ingressante na sociedade jurídica.
Repita-se: o adiantamento feito envolvia a percepção de
receita futura, oriunda da venda de lotes, cuja destinação
natural era a sociedade então constituída.
Ao se desligar da sociedade, sem qualquer restrição ou
ressalva, deixou de existir o direito pleiteado.
E bem por isso não há que se falar em crédito da
requerente em relação aos réus, observado ainda que
eventual prova testemunhal não foi solicitada pela autora
e não teria qualquer credibilidade.
Afinal, não é razoável que alguém, retirando-se de uma
sociedade, possuindo valores expressivos a supostamente
receber, não tenha feito qualquer menção a eles.
Não é procedimento habitual ou que se espera de quem
exerce de atividade econômica, de onde se colhe a
improcedência.
Diante desses elementos de convicção, a r. sentença
deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Na Seção de Direito Privado e nas Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição,
seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel.
Des. Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306,
Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
16
Apelação 99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara,
São Paulo, em 08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câmara, São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação
99404069012-1, Rel. Des. José Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos
Campos, em 22/06/2010; Apelação 99010031478-5, Rel. Des. Beretta da
Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em 13/04/2010; Apelação 9940500973556,
Rel. Des. James Siano, 5a Câmara, Barretos, em 19/05/2010; Apelação
99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 6a Câmara, São
Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel. Des. Paulo Alcides,
6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação 99109079089-9, Rel.
Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge
Lauand,
15a
Câmara,
Atibaia,
em
13/04/2010;
Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba,
em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, 23a Câmara, São Paulo, em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a Câmara, em
27.07.2010; Apelação 0017246-74.2008.8.26.0019, Rel. Des. Ricardo
Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, em 19/12/2018;
Apelação 007155-18.2009.8.26.0009, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, em 17/12/2018.
O
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece "a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).
Não basta apenas alegar, mas há necessidade de se
comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu no caso concreto, de forma
que outros fundamentos são dispensáveis diante dos aqui declinados e dos
que foram adotados integralmente da r. sentença, para se evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Não há elementos outros nos autos que indiquem
direção contrária àquela adotada pela r. sentença, reclamando sua
manutenção tal como prolatada, isto é, em sua íntegra.
Finalmente, atento à regra do artigo 85, § 11, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009695-05.2019.8.26.0451 -Voto no 40.146
17
considerando-se o resultado dado ao recurso, majora-se a verba honorária
fixada em 10% para o percentual de 20% sobre a mesma base de cálculo,
observando-se o efeito ex nunc e o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
Pelo exposto, deferem o pedido de justiça gratuita e,
no mérito, negam provimento ao recurso, mantendo-se a correta, acertada
e bem estruturada sentença de primeiro grau prolatada pelo i. Juiz de
Direito Dr. Mauricio Habice, majorando-se a verba honorária para 15%,
nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, com observância do art. 98, § 3o do
mesmo Diploma legal.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR